Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade e dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra o critério utilizado na dosimetria da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é desproporcional ou ilegal o aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, especialmente quanto à fração adotada pelo magistrado sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal não estabelece critério matemático objetivo para a fixação do quantum de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. O magistrado possui discricionariedade para fixar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A jurisprudência admite diferentes critérios para a exasperação da pena-base, tais como a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
6. No caso concreto, a valoração negativa dos maus antecedentes encontra-se devidamente fundamentada, e a fração utilizada pelo juízo sentenciante mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência.
7. Inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade na individualização da pena, impõe-se a manutenção da dosimetria fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.